Tribunal: TJSP
Processo: 2078587-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078587-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente PEDRO RIBEIRO
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado M.
M. JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14.497
2
VOTO No 14.497 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2078587-07.2020.8.26.0000
Comarca: MARÍLIA
Juízo de Origem: V. Exec. Criminais - 1004013-65.2020.8.26.0344 (285.214)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
PEDRO RIBEIRO
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de PEDRO RIBEIRO, alegando
a ocorrência de constrangimento ilegal eis que o paciente, preso na
modalidade fechada, teve o pleito de prisão domiciliar indeferido pelo
MM. Juízo a quo.
Consigna
a
impetrante
que
diante
da
superlotação e precariedade do sistema prisional, que não fornece aos
detentos a mínima condição de higiene, certo é que o paciente está em
iminente risco de contágio pelo novo coronavírus, sendo, assim,
imperiosa a concessão do benefício requerido, com a aplicação da
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, ainda mais estando ele no grupo de risco por ser portador de
HIV e Hepatite C.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14.497
3
109/110) e as informações prestadas pela autoridade coatora foram
juntadas aos autos (fls. 114/115).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 118/119).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente cumpre uma
pena total de 22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em
regime fechado, referente a 16 (dezesseis) condenações, com término
de cumprimento de pena previsto para 15.06.2037 (fls. 114).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, com fundamento na ADPF 347/DF e na
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, tendo o MM. Juízo a quo indeferido o pedido, nos seguintes
termos:
“Não se demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do
rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas
de
âmbito
nacional
especificas
de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14.497
4
qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado
da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência
de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos
termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no
âmbito do Sistema Prisional. (Há equipe completa de
saúde, não há casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19, bem como a condição de saúde do
reeducando é estável, malgrado ser portador de HIV e
hepatite C Crônica, com uso de medicação adequada e
estando, no momento, em bom estado geral, corado,
ativo e orientado fl.68). Ante o exposto, acolho o pleito
Ministerial e não vislumbro a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar ao sentenciado PEDRO
RIBEIRO, Penitenciária Álvaro de Carvalho, matr
55321.” [sic] g.n. (fls. 103/105)
De fato, o pleito de prisão domiciliar, em razão
da pandemia de Covid-19, não pode ser atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14.497
5
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e com doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a esse
especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar deve
ser analisada na particularidade de cada caso para se poder aferir a
imprescindibilidade da medida.
No presente caso, apesar de ter o paciente
demonstrado ser portador de HIV e hepatite C Crônica, não há notícia
nos autos de que ele não esteja recebendo o tratamento adequado.
Conforme o atestado médico de fls. 88, verifica-se que o paciente
encontra-se em bom estado geral, realizando tratamento com “terapia
anti-retroviral” e, também, está sendo “acompanhado na especialidade de
infectologia e rotineiramente na unidade” [sic].
Assim, como bem destacou o Ilustre Preopinante
em seu parecer, “malgrado a demonstração das doenças, o relatório médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14.497
6
de fls.88 aponta que o quadro do paciente está controlado, sendo certo que
ele vem recebendo os cuidados necessários dentro da unidade prisional, não
havendo razão para o acolhimento do pedido. Ademais, não houve a
demonstração dos seguintes pressupostos, igualmente inafastáveis: a)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; b) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.” [sic] (fls. 119).
Registre-se que a Portaria Interministerial no
07, de 18 de março de 2020, adotou medidas de contenção da pandemia
no sistema prisional, não sendo, por ora, a necessária soltura do
paciente.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido de
prisão domiciliar, eis que o paciente não faz jus à pleiteada benesse.
Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator